Tribunal: TJDFT
Processo: 0739464-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA DO TITULAR. AGREGADOS COM SISTEMA DE COBRANÇA INDEPENDENTE E PAGAMENTO EM DIA. ENVIO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO NOS MESES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Evidenciado que as cobranças referentes ao plano de saúde continuaram a ser enviadas pela administradora ao endereço dos agregados no plano familiar no período de inadimplência do titular, inclusive após o cancelamento das inscrições, sendo todas adimplidas regularmente, tem-se por evidenciada a boa-fé dos autores, não se mostrando cabível o cancelamento do plano de saúde sem comunicação prévia.
2. Muito embora seja presumível a angústia experimentada pelos autores cujo atendimento médico foi recusado em virtude do cancelamento do plano de saúde, tal fato não tem o condão de caracterizar abalo de ordem moral passível de indenização, circunscrevendo-se a dissabores do cotidiano, decorrentes de descumprimento contratual.
3. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.